Tribunal: TJMT
Processo: 0003869-95.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003869-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLECIO WANDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 694.919.501-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALESSANDRA APARECIDA PETERLINI - CPF: 014.316.971-84 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA - ASSERTIVAS DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – JULGADOS DO TJMT E STJ – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIAS DE FATO COMPROVADA
–
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP nº 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

“No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais.”
(TJMT, AP nº 62096/2017 - 30.8.2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003869-95.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

KLÉCIO WANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por KLÉCIO WANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE – nº 0003869-95.2019.8.11.0042), que
o condenou por ameaça e vias de fato no contexto de relações domésticas, em concurso material, a 3 (três) meses de detenção e 2 (dois) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto – arts. 147 do CP c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 69 do CP
– (ID 93524952).

O apelante sustenta que “
não restou comprovado, de forma contundente, os supostos crimes cometidos pelo réu
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 93524959).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 93524963).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NOS ARTS. 386, II E VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES – INFRAÇÕES PRATICADAS NA CLANDESTINIDADE, LONGE DO MEIO SOCIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 94226483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23 de janeiro de 2019, por volta das 23h55min, no estabelecimento de espetos, localizado na Avenida Tuiuiu, n° 150, CPA IV, nesta Capital, o denunciado KLÉCIO WANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA ameaçou a vítima Alessandra Aparecida Peterlini (41 anos), com quem conviveu por 7 meses, mas ele não se conforma com a separação e constantemente a ameaça e a persegue.

Na data dos fatos, o denunciado chegou no estabelecimento em que a vítima estava jantando e passou a proferir diversas ameaças de morte. Assim que que fez menção de pegar o celular para acionar a PM, o denunciado chutou a mão da vítima, sem contudo lesioná-la.

Assim agindo, o denunciado KLÉCIO WANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA violou a norma contida no art. 21 da LCP e 147 c/c art. 61, inciso II, alínea "f" e 69, ambos do Código Penal [...].”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça – ID 93520494)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Por seu turno, a autoria do delito de ameaça em comento restou demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa (fl. 21 do ID. 38683790) e ratificado em juízo (ID. 38756783).

A vítima, em juízo, ratificou seu depoimento prestado em fase investigativa, aduzindo, em suma, “que neste dia estava com sua filha e duas amigas; que estava em um espetinho jantando; que de repente o réu chegou e já bateu na mesa e já começou a falar um monte de absurdo; que ele falou que ela estaria ficando com uma das amigas que estava na mesa, que é sapatão; que ele iria me bater, me matar e, ai começou a xingar; (...) que neste dia ele a ameaçou de morte, ele disse que iria lhe matar, que era para ela tomar cuidado; que se ela não fosse dele, não seria de ninguém; que teve medo de tais ameaças” (ID. 38756783 – nos minutos 04min08s/08min54s), estando, portanto, demonstrada a responsabilidade penal do acusado pela prática do delito previsto no art. 147, do CP.

O réu, por sua vez, em interrogatório prestado em juízo, negou que tenha ameaçado a vítima no dia dos fatos, alegando, em suma, que, realmente, foi até ao local dos fatos, mas apenas discutiu com a vítima; que houve xingamentos e provavelmente deve ter dito algumas palavras de baixo calão (ID. 38756785 – nos minutos 01min30s/02min07s).

Quanto a contravenção penal de vias de fato (Decreto Lei 3.688/41, art. 21), a mesma, é uma infração penal que, necessariamente, não deixa vestígios, motivo pelo qual não se faz necessária a demonstração de sua materialidade.

Por seu turno, a autoria da contravenção penal de vias de fato restou demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa (fl. 21 do ID. 38683790) e ratificado em juízo (ID. 38756783).

A vítima prestou depoimento em juízo, aduzindo, em suma, “que neste dia estava com sua filha e duas amigas; que estava em um espetinho jantando; que de repente o réu chegou e já bateu na mesa e já começou a falar um monte de absurdo; que ele falou que ela estaria ficando com uma das amigas que estava na mesa, que é sapatão; que ele iria me bater, me matar e, ai começou a xingar; (...) que ai foi para sua casa, ligou para a polícia e nisso, o réu foi atrás; que quando estava conversando com o policial, ele foi e chutou sua mão; que pegou no celular; que o chute que ele deu não lhe deixou marcas; que então a polícia chegou e o prendeu; que o quartel da polícia fica a apenas uma quadra de sua casa” (ID. 38756783 – nos minutos 04min08s/09min13s), estando, portanto, demonstrada a responsabilidade penal do acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei 3.688/41.

O réu, por sua vez, declarou em seu interrogatório prestado em juízo, em suma, que não houve o chute na mão da vítima; que, realmente, foi até o local dos fatos, mas apenas discutiu com a vítima; que houve xingamentos e provavelmente deve ter dito algumas palavras de baixo calão (ID. 38756785 – nos minutos 01min30s/02min07s). [...]

Ademais, a vítima declarou, em juízo, em suma, “que mandava mensagens para o réu, pois ele ficava ligando e se ela não atendesse, a vida dela virava um inferno; que estava correndo o risco de perder o emprego, o único meio de sustentar a si e a seu filho e, ai se via obrigada a fazer o que o réu queria para ter paz; que infelizmente era obrigada a ceder às chantagens do réu” (ID. 38756783 – nos minutos 10min00s/11min35), restando, assim demonstrado, que a vítima se via obrigada a interagir por meio de mensagens, via aplicativo de celular, com o réu, a fim de manter a paz e, sobretudo, não ser prejudicada em seu emprego, descaraterizando, desta forma, a tese da defesa, de que a vítima teria faltado com a verdade em seus depoimentos prestado em fase investigativa e ratificado em juízo.

Com efeito, pelos fundamentos acima expendidos, impõe-se o não acolhimento da tese da defesa. [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação e, por corolário, condeno o réu Klécio Wando Gonçalves de Oliveira [...] como incurso nas sanções do art. 21, do Decreto Lei 3.688/41 e art. 147, c/c art. 61, II, “f”, todos do CP [...]
”

(Jeverson Luiz Quinteri – ID 93524952)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Deivid Webert Bispo Anchieta (ID 93520494) e Alexander de Almeida Santos (ID 93520494), a vítima Alessandra Aparecida Peterlini (ID 93520494) e interrogado o apelante (ID 93520494).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Alessandra Aparecida Peterlini, vítima (ID 93520496) e o interrogatório do apelante (ID 93520497).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Adriana Gomes de Arcanjo [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 7 (sete) meses, entretanto o apelante não aceitou o fim do relacionamento (ID 93520494 – fls. 1/2).

- a vítima Alessandra Aparecida Peterlini, em ambas as fases da persecução penal, relatou que o apelante lhe ameaçou de morte, dizendo que “
iria me bater, me matar e, ai começou a xingar; era para ela tomar cuidado, que se ela não fosse dele, não seria de ninguém
”; quando pegou o celular para chamar a polícia, ele chutou sua mão, mas não causou ferimentos; o apelante, após a separação, não aceitou o fim do relacionamento (ID 93520494/ ID 93520496);

- Deivid Webert Bispo Anchieta e Alexander de Almeida Santos [policiais militares] perante a Autoridade Policial, narraram que ao chegarem no local do ocorrido,
a vítima informou que “
estaria sendo agredida e ameaçada pelo seu ex-convivente
”, bem como sofre perseguição constantemente, ao ponto de mudar de residência por diversas vezes; no dia fatos, o apelante lhe ameaçou de morte e após ligar para a polícia, chutou sua mão

(ID
93520494 – fls, 15/16 e 19/20);

- o apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, negou a prática delitiva, porém assumiu ter discutido com a vítima e proferido alguns xingamentos (ID
93520494/ ID 93520497).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima Alessandra Aparecida Peterlini, em ambas as fases da persecução penal,
somadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares
Deivid Webert Bispo Anchieta e Alexander de Almeida Santos, demonstram a ocorrência das ameaças.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Em relação as vias de fato,

as assertivas da vítima
Alessandra Aparecida Peterlini,
na fase inquisitiva e em Juízo, no sentido de que o apelante chutou sua mão, estão corroboradas pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Deivid Webert Bispo Anchieta e Alexander de Almeida Santos
], segundo narrativas da vítima.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Adota-se julgado deste Tribunal:

“Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais.”
(AP nº 62096/2017 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 23.8.2017)

Nesse quadro, a condenação por vias de fato deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021